Tribunal: TJMT
Processo: 1043864-62.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043864-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDEMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 041.046.251-91 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (APELADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PARTE AUTORA QUE, INTIMADA, PUGNOU PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRECLUSÃO LÓGICA DO PEDIDO DE PERÍCIA – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – TERMO DE ADESÃO ASSINADO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA À REQUERIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando a parte autora, intimada após a juntada de documentos pela ré e instada a especificar as provas que pretendia produzir, requer expressamente o julgamento antecipado da lide. A conduta configura preclusão lógica quanto à pretensão de realizar perícia grafotécnica suscitada apenas em grau recursal.

Comprovada a contratação mediante a apresentação de Termo de Filiação e Autorização de Desconto devidamente assinados, cuja firma guarda similitude com os documentos pessoais da parte autora, resta afastada a alegação de inexistência de débito.

A regularidade da contratação elide a prática de ato ilícito, tornando improcedentes os pleitos de indenização por danos morais e repetição em dobro do indébito.

A conduta da parte que afirma categoricamente inexistir relação jurídica, quando os autos demonstram a assinatura de contrato, enquadra-se na hipótese de litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC), justificando a aplicação de multa.

A revogação do benefício da justiça gratuita concedido à pessoa jurídica sem fins lucrativos exige prova robusta da alteração de sua capacidade financeira, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1043864-62.2023.8.11.0041

APELANTE: VALDEMIRO FERREIRA DA SILVA

APELADA: APDAP PREV -ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDEMIRO FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT
, Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da ação de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais

e morais ajuizada em face de
APDAP Prev – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade de tal cobrança, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC. Condenou, ainda, o autor a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II e 81 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque a requerida não apresentou o suposto termo de filiação com a contestação, tendo juntado o documento apenas em momento posterior, sem que lhe fosse oportunizada manifestação específica ou requerimento de prova pericial, o que teria acarretado cerceamento de defesa.

Afirma, ainda, que não reconhece a assinatura aposta no termo de filiação, insiste na alegação de fraude, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva, requer a inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O recorrente também pugna pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé, ao argumento de que jamais agiu com dolo processual, mas apenas buscou tutela jurisdicional diante de descontos que reputa indevidos, reiterando que não reconhece a assinatura constante do documento apresentado pela parte ré.

Aduz, ademais, que já teria sido vítima de outras fraudes semelhantes envolvendo associações diversas, circunstância que, segundo afirma, reforçaria a plausibilidade de sua versão.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, bem como para revogar eventual gratuidade de justiça concedida à parte adversa (Id. 33578588)

A parte apelada não ofereceu as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 335785893.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, passo a apreciar as preliminares suscitadas pelo apelante em suas razões recursais.

O apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o documento comprobatório da adesão (Termo de Filiação) foi juntado após a contestação e que não lhe foi permitido impugná-lo ou requerer perícia grafotécnica.

A tese não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que, após a juntada do Termo de Filiação e Autorização pela requerida, ocorrida na fase de especificação de provas, o processo seguiu seu curso regular. O magistrado
a quo
, na sentença, certificou expressamente que
"o autor teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados pela requerida, tendo sido intimado após a juntada dos mesmos"
.

Mais grave ainda para a pretensão recursal é o comportamento processual do próprio apelante. Conforme relatado na sentença e confirmado nos autos (Id. 335785877), ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir,
o autor requereu expressamente o julgamento antecipado da lide
.

Ora, vigora no ordenamento jurídico a vedação ao
venire contra factum proprium
. Não pode a parte pleitear o julgamento antecipado, declarando que não há mais provas a produzir, e, após uma sentença desfavorável, alegar em apelação que teve sua defesa cerceada pela não realização de perícia.

Houve, no caso, a preclusão lógica do direito de pleitear a produção de prova pericial. Ao pedir o julgamento antecipado após a juntada do contrato pela parte ré, o autor assumiu o risco de que o conjunto probatório já constante nos autos fosse suficiente para o deslinde da causa.

Assim, rejeito a preliminar.

O apelante ainda requer a revogação da justiça gratuita concedida à associação ré. Contudo, o benefício foi deferido pelo Juízo de origem após análise da documentação pertinente à natureza da entidade (sem fins lucrativos).

Para a revogação do benefício, caberia ao impugnante (apelante) trazer aos autos elementos novos e concretos que demonstrassem a capacidade financeira da apelada ou a alteração de sua situação econômica, o que não ocorreu. Alegações genéricas de que a pessoa jurídica deve comprovar a miserabilidade não são suficientes para reformar a decisão que já deferiu o benefício com base nos documentos apresentados na instância singela.

Mantenho, pois, a gratuidade deferida à recorrida.

No mérito, a controvérsia reside na validade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor sob a rubrica "CONTRIB APDDAP ACOLHER".

A inversão do ônus da prova, deferida em favor do consumidor, não o isenta de apresentar um mínimo probatório, nem implica procedência automática dos pedidos. Por outro lado, impõe ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso em tela, a Associação ré desincumbiu-se do seu ônus ao apresentar:

1.

Termo de Filiação
;

2.

Autorização para desconto em benefício previdenciário
.

Ambos os documentos contêm os dados pessoais do autor e assinatura que, conforme constatado pelo Juízo sentenciante e guarda estreita similitude com aquela constante na procuração e nos documentos pessoais apresentados na inicial.

A alegação do apelante de que o endereço constante no contrato diverge do seu endereço real não é suficiente, por si só, para invalidar o negócio jurídico ou comprovar fraude.

É comum que dados cadastrais possam estar desatualizados ou divergir pontualmente, sem que isso retire a validade da manifestação de vontade expressa na assinatura do documento.

Ademais, a tese de falsificação grosseira da assinatura não se sustenta diante da análise visual dos documentos. O traçado é compatível, e, como já decidido na preliminar, o autor abriu mão de produzir prova técnica (perícia) ao requerer o julgamento antecipado da lide, devendo prevalecer a prova documental produzida pela ré.

Existindo contrato válido e autorização expressa para os descontos, a conduta da apelada configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), o que afasta a ilicitude do ato.

Por consequência, não havendo ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar a título de danos morais, tampouco em repetição de indébito (simples ou em dobro), uma vez que a cobrança decorreu de vínculo associativo validamente constituído.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COBRANÇA NA APOSENTADORIA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
–
AUSENTES OS PRESSUPOSTOS CARACTERIZADORES DO PREJUÍZO MORAL INDENIZÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante do desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário e tendo em vista o reconhecimento da inexistência do débito, deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10385861720228110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024).

Quanto à condenação por litigância de má-fé, verifica-se que a sentença a fundamentou na conduta da parte autora ao negar fato documentalmente comprovado, sem apresentar qualquer elemento concreto que indicasse fraude ou irregularidade, alterando a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC. Não havendo nos autos elementos que infirmem tal conclusão, deve ser mantida a condenação.

Assim, ausente qualquer vício na sentença e não comprovados os fatos constitutivos do direito alegado, impõe-se a manutenção integral do
decisum.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e por consequência,
majoro
, os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026